Tribunal: TJMT
Processo: 1017326-75.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017326-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), PAULO SERGIO MAITELLI - CPF: 415.761.361-91 (AGRAVANTE), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), INDIARA GABBIATTI MAION BOTARO - CPF: 015.754.611-02 (ADVOGADO), HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA BUSCA E APREENSÃO DO VEICULO DADO EM PAGAMENTO AO NEGÓCIO JURÍDICO, CUJA ANULAÇÃO SE PRETENDE OBTER – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – PARTE QUE ALEGA NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM O VALOR DA CAUÇÃO E, INCLUSIVE, DE SER BENEFICIÁRIA DE DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO QUE SE REVELA CONTRADITÓRIA COM O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE OBSTA, EM TESE, O ACESSO AO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DA CAUÇÃO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

A exigência de caução de quem já foi reconhecida a qualidade de hipossuficiente, além de revelar-se contraditória, acaba por obstar, em tese, o acesso ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1017326-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO SERGIO MAITELLI

AGRAVADO: HILARIO MOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo autor
Paulo Sérgio Maitelli

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1009134-11.2020.811.0015
, proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravante, em face de
Hilário Moura
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
de
um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802
e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida
.

Informa ter firmado, em 03.6.2020, com o requerido,
Hilário Moura
, um contrato de promessa de compra e venda de
1,04 hectares do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT e ter entregue, como pagamento, um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, totalizando o valor de R$ 190.000,00.

Argui que o requerido prometeu a entrega dos documentos que comprovariam sua posse por mais de 03 anos, mas que após receber o veículo como pagamento e o recibo de transferência do caminhão assinado em nome do filho do requerido, bem assim após proceder com a referida transferência, o requerido passou a “desviar” do autor, aqui agravante, e não entregou os documentos comprobatórios da alegada posse.

Alega ter desconfiado e, assim, pesquisado, bem como, descoberto no registro público eletrônico-CAR,
que a integralidade da área em que se localiza o fragmento que adquiriu do requerido pertence a terceira pessoa (Sr.
Paulo Betoni
) e que, também, ao consultar o
site
deste Tribunal de Justiça verificou a existência de uma ação de reintegração de posse sob o nº 1003070-82.2020.8.11.0015,
distribuída dia 17/03/2020, na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo proprietário da integralidade da área,
Paulo Bertoni
, em face de “invasores”, ou seja, tendo referida ação por objeto o mesmo imóvel, Lote 40-A, do qual integra o fragmento de 1,04 hectares que o autor agravante adquiriu do requerido.

Assim, diante dos fatos e da ciência de que o veículo que dera em pagamento estava na iminência de ser transferido para outro Estado, foi que propôs esta ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência

em face de
Hilário Moura
, em que obteve o deferimento do pedido de tutela de urgência, bem assim na busca e apreensão do

caminhão dado em pagamento ao requerido. Todavia, o juízo de origem condicionou o cumprimento da medida à prestação
de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação, cuja importância o autor, aqui agravante, alega não ter como cumprir, por não ter condições financeiras e nem bens para prestá-la.

Após discorrer sobre sua situação financeira, alega não ter condições de arcar com o valor da caução, de R$190.000,00, equivalente ao valor da negociação.

Argui que, inclusive, por ser beneficiário da justiça gratuita, já resta demonstrada a falta de condições de cumprir com a caução estabelecida pela decisão impugnada.

Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo.

Recurso sem contraminuta, porquanto o requerido sequer foi citado na origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo nº
1017326-75.2020.811.0000

Agravante:
Paulo Sérgio Maitelli

Agravado:
Hilário Moura

VOTO.

Agravo
interposto pelo autor
Paulo Sérgio Maitelli

contra

decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop
.

AÇÃO:
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência nº 1009134-11.2020.811.0015
, proposta por
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravante, em face de
Hilário Moura
.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão
de
um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802
e autorizou o bloqueio de transferência via RENAJUD, cuja medida foi condicionada, entretanto, à prestação de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da medida
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de afastar a exigência, feita pela decisão impugnada, da caução no valor de R$190.000,00, do autor, aqui agravante, beneficiário da justiça gratuita, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo
caminhão e um Reboque SR/GUERRA AG GR,
que o autor, aqui agravante, entregou
, como pagamento do negócio jurídico (
compra de
1,04 hectares, do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT
), que firmara com o requerido
Hilário Moura
, cujo contrato é objeto desta Ação de Anulação de Negócio Jurídico
.

Na origem
,
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravante,

informa ter firmado, em 03.6.2020, com o requerido,
Hilário Moura
, um contrato de promessa de compra e venda de
1,04 hectares, do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT e ter entregue, como pagamento, um caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130 e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, no valor de R$ 190.000,00.

Arguiu que o requerido prometeu a entrega dos documentos que comprovariam o exercício de sua posse, por mais de 03 anos, no fragmento da área (1,04 hectares) que vendera ao autor, aqui agravante,

mas que após receber o veículo como pagamento e o recibo de transferência do caminhão assinado em nome do filho do requerido, bem assim, após proceder com a referida transferência, passou a “desviar” do autor, aqui agravante, e não entregou os documentos comprobatórios da alegada posse.

Alegou ter desconfiado e, assim, pesquisado, bem como, descoberto no registro público eletrônico-CAR,

que a integralidade área em que se localiza o fragmento que adquiriu do requerido pertence a terceira pessoa (Sr.
Paulo Betoni
) e que, também, ao consultar o
site
deste Tribunal de Justiça, verificou a existência de uma ação de reintegração de posse sob o nº 1003070-82.2020.8.11.0015,
distribuído dia 17/03/2020, na 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, pelo proprietário da integralidade da área,
Paulo Bertoni
, em face de “invasores”, ou seja,
tendo referida ação por objeto o mesmo imóvel, Lote 40-A, do qual integra o fragmento de 1,04 hectares que o autor agravante adquiriu do requerido.

Assim, diante dos fatos e, ainda, da ciência de que o veículo que dera em pagamento estava na iminência de ser transferido para outro Estado, foi que propôs esta ação
Anulatória de Contrato c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência

em face de
Hilário Moura
, em que obteve o deferimento do pedido de tutela de urgência, consistente na busca e apreensão do

caminhão dado em pagamento ao requerido. Todavia, o juízo de origem condicionou o cumprimento da medida à prestação
de caução real ou fidejussória no valor de R$190.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de revogação, cuja importância o autor, aqui agravante, alega não ter como cumprir, por não ter condições financeiras e nem bens para prestá-la.

Pois bem
. A decisão de origem, ao deferir o pedido de tutela de urgência, consistente na busca e apreensão do veículo que era de propriedade do autor, aqui agravante, e que foi entregue em pagamento ao negócio firmado com o requerido, cujo contrato de compra e venda é objeto de pedido de anulação de negócio jurídico proposto pelo aqui agravante, consignou o eventual descumprimento do negócio jurídico e a possibilidade de transferência do veículo para terceiros, porquanto já foi, inclusive, transferido para o nome do filho do requerido, com possibilidade ainda de ser levado para outra unidade da federação, como alega o autor agravante.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
1.1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3.
Compulsando os autos, verifico
que pelo contrato de ID. 34842211 o réu vendeu ao autor, em 03.07.2020, o imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, com 1,04 hectares, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil).

4.
Pelos documentos de ID. 34842952, constato
que o referido imóvel, ao que tudo indica, pertence à Pedro Bettoni, sendo que tramita perante a 4ª Vara Cível uma ação de reintegração de posse ajuizada pelos seus herdeiros em face de Heitor Gil Caceres e outros, tendo como objeto a mesma área aqui discutida.

5.
Ademais, verifica-se que o réu possui diversas ações de reintegração de posse, denúncia, e inquéritos policiais, fato que evidencia a fumaça do bom direito do autor
.

6.
O perigo de dano está consubstanciado no fato de que os veículos encontram-se na posse do réu, bem como o recibo de transferência devidamente assinado, podendo se envolver em sinistro, ter a sua propriedade repassada a terceiros ou até mesmo deteriorar por falta de zelo até o julgamento da presente ação, o que obviamente causará grandes transtornos e prejuízos ao autor
.

7.
Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, excepcionalmente e especialmente neste caso, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar
, mediante caução idônea, para determinar a busca e apreensão do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e, do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como o bloqueio de transferência via RENAJUD.”
(grifei).

O autor, aqui agravante, alega não ter condições financeiras e nem bens, porquanto tinha propriedade apenas do veículo que dera em pagamento ao requerido, de cumprir com a caução arbitrada pelo juízo singular no valor da negociação, ou seja, em R$190.000,00.

Ressalta-se que ao autor, aqui agravante, foi deferida a justiça gratuita, fato este que corrobora, em tese, sua alegação de não ter mesmo condições de arcar com o valor da caução estabelecida pela decisão impugnada.

Oportuno consignar que a regra do §1º, do art. 300, do CPC, consigna a possibilidade de dispensa da caução de parte economicamente hipossuficiente que não puder oferecê-la. Veja o regramento:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la
.” (grifei).

Logo, exigir a caução, máxime no valor estabelecido pela decisão impugnada, de quem já foi reconhecida a qualidade de hipossuficiente, além de revelar-se contraditória, acaba por obstar, em tese, o acesso ao Judiciário.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS.
PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE
.

EM SE TRATANDO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
,
estando presentes os requisitos para a antecipação de tutela
,
A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO EM VALOR MUITO ELEVADO EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO FINANCEIRA DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, MOSTRA-SE DESARRAZOADA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.155316-4/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/02/2015, publicação da súmula em 09/03/2015) (grfiei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA ANÁLISE DA TUTELA PROVISÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida, quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da impossibilidade da parte agravante provar que não firmou a obrigação contratual discutida na ação, pois prova diabólica, e não tendo a agravada demonstrado a existência de contratação válida, deve ser deferida a tutela provisória.
A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, EM QUE O AGRAVANTE É BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, É DESPROPORCIONAL E CONTRADITÓRIA, COLIDINDO COM O DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.039543-8/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 09/11/2017)

Isso posto,
dá-se provimento ao agravo, a fim de

afastar a exigência da caução de R$190.000,00
exigida do autor, aqui agravante, beneficiário da justiça gratuita, pela decisão impugnada, para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo
caminhão e um Reboque SR/GUERRA AG GR,
que o autor, aqui agravante, entregou
, como pagamento do negócio jurídico (
compra de
1,04 hectares, do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT
) que firmara com o requerido agravado, cujo contrato é objeto desta Ação de Anulação de Negócio Jurídico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020